Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703942-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença proposta por Marcelo Luiz Ávila de Bessa (proc. no 0721835-33.2020.8.07.0001), acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravado, rejeitou a impugnação da agravante e tornou líquida a condenação no valor apresentado pelo exequente (ID no 80202382, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 23122959, em suma, a agravante alega que o Juiz deveria ter lhe oportunizado nova manifestação para que fosse solicitada ao setor responsável a apresentação de planilha que atendesse à determinação judicial. 3. Defende que os valores pleiteados pelo agravado não são integralmente devidos, pois o título judicial ressalvou que o reembolso deveria ser efetuado nos limites do valor praticado pela rede credenciada à operadora. 4. Sustenta que a homologação dos valores apresentados unilateralmente pelo agravado não representa a realidade daquilo que seria efetivamente devido e que a manutenção irá acarretar dano de difícil reparação. 5. Aduz que deve ser aplicado o princípio da cooperação na apuração da quantia efetivamente devida nos autos originários, já que ambas as partes precisam prestar subsídios para o deslinde. Acrescenta que não pode ser surpreendida com a repentina homologação dos valores objeto da liquidação. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão para permitir a apresentação de nova planilha dos valores do reembolso devido. 7. Preparo no ID no 23122963, págs. 1-2. 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. Ao tratar da eficácia preclusiva da coisa julgada, o art. 508 do CPC estabelece: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 11. O título judicial objeto de liquidação reformou parcialmente o acórdão e julgou procedente, em parte, o pedido formulado na petição inicial. A agravante foi condenada ao reembolso das despesas custeadas pelo agravado, limitado aos valores previstos em contrato, a ser apurado em liquidação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/3/2020 (ID no 15432527, págs. 1-6). 12. A decisão de ID no 69779731 determinou a intimação das partes para que apresentassem pareceres ou documentos elucidativos, com o intuito de apurar o valor devido (CPC, art. 510). Na mesma oportunidade, a executada/agravante deveria se manifestar quanto à documentação juntada pelo agravado, no prazo de 15 (quinze) dias. 13. O agravado informou que a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para apurar a quantia que lhe era devida. A agravante, por sua vez, disse que o reembolso deveria ser de R$ 70.956,32, conforme petição de ID no 71524319 - 71525565, pág. 338. 14. Ao se manifestar quanto ao valor indicado pela operadora do plano de saúde, o agravado informou que na planilha foram excluídos, indevidamente, serviços médicos prestados, sob o argumento de que não constariam nas “Tabelas de Reembolso”. Entretanto, ponderou que o título judicial não fez qualquer ressalva quanto à cobertura, pois consignou apenas que os valores deveriam ser limitados aos previstos em contrato. 15. As determinações constantes no título judicial já eram de conhecimento das partes, diante do trânsito em julgado. Todavia, ao deferir a realização de perícia para apurar o valor efetivamente devido pela agravante (ID no 76781756), criou-se a expectativa de que ainda haveria debate sobre a questão, tanto que foi indicado assistente técnico e apresentados os quesitos a serem respondidos (ID no 78564835, págs. 1-2). 16. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e houve deliberação sobre a matéria nas instâncias superiores. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 17. As questões já resolvidas não comportam rediscussão, mas é imprescindível buscar a verdade real quanto ao valor do reembolso efetivamente devido pela agravante, em atendimento aos princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação, sob pena de enriquecimento sem causa. Logo, deve ser oportunizada a apresentação de planilha e de documentos que demonstrem os valores pagos aos prestadores de serviço, nos limites contratuais, sem qualquer exclusão quanto à rede credenciada, pois esse ponto já foi definido no título judicial e não comporta modificação. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo e oportunizo à agravante apresentar nos autos originários planilha detalhada e inteligível dos valores usualmente pagos aos prestadores de serviços, nos limites do contrato, devendo ser considerado todos os tratamentos indicados pelo agravado, assim como documentos que corroborem as informações, sem prejuízo da realização da prova pericial, caso seja esse o entendimento do douto Juízo “a quo” (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO